Tribunal: TJES
Processo: 0000311-54.2019.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000311-54.2019.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINY BARROSO FIGUEIREDO e outros (2)

APELADO: FACULDADE ITALO BRASILEIRA - FIB e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CURSO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

I –
Consoante entendimento do Supremo Tribuna Federal, firmado em sede de repercussão geral (nº. 1154), compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

I
I –
Preliminar suscitada e acolhida de ofício.
Sentença anulada. Remessa para a Justiça Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, suscitar e acolher a preliminar de incompetência, anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000311-54.2019.8.08.0057

APTE
:
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ

APDO
:
ALINY BARROSO FIGUEREDO GROSSI

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls.
144-147
que julgou parcialmente procedente a ação matriz.

Em suas razões, a Apelante argumenta
que o prazo para guarda do documento de histórico escolar é de 05 (cinco) anos, o qual já havia transcorrido no caso em apreço,
de modo que inexiste falha na prestação dos serviços.
Sustenta, também, que não há ilícito a ensejar danos morais,
todavia, acaso mantida a referida indenização, há de se observar o princípio da proporcionalidade.

C
olhe-se dos autos que por meio da ação matriz pretendeu a parte autora, ora apelada, a condenação da
primeira r
equerida, FIB,
a

entregar o seu Histórico do período em que estudou lá,
e d
a
segunda
r
equerida, Estácio de Sá,
a
entreg
ar

seu
Diploma, vez que colou grau corretamente, conforme Certidão de Colação de Grau.

Não obstante, por não ter sido localizada a primeira requerida (FIB), a requerente pleiteou a desistência da ação em relação
a esta;
de modo que, o pleito autoral deverá ser apreciado somente à luz das obrigações da segunda requerida, ora apelante.

N
este ponto, como dito alhures, a pretensão autoral reside na obtenção de seu diploma de curso superior.

Embora instada a se manifestar, a apelada tenha afirmado que “
o que se discute na presente demanda hoje é tão somente o dano moral sofrido
”,
o STF em sede de repercussão geral firmou a seguinte tese:

Tema 1154:
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino
,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.

O referido entendimento, inclusive, vem sendo aplicado por este Sodalício em casos correlatos. Vejamos:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – CONTROVÉRSIA SOBRE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1154 – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral (nº. 1154), compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.
(TJ-ES,
Data: 02/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002344-74.2019.8.08.0038, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA – INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O cerne da controvérsia reside-se na antecipação da colação de para fins de expedição de diploma de conclusão de curso de instituição privada. 2. Sobre esse enfoque,
o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.304.964, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”
. 3. Tratando-se a demanda que versa sobre a antecipação de colação grau para fins de expedição de diploma, ainda que por instituição de ensino privada, os presentes autos devem tramitar perante a Justiça Federal, levando-se em consideração, estas são integrante do Sistema Federal de Ensino, nos termos do artigo 16, II, da Lei nº 9.394/96. 4. Sentença anulada. Remessa para Justiça Federal.
(TJ-ES,
Data: 02/May/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0000042-44.2020.8.08.0036, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: Remessa Necessária Cível
)

Destarte,
sem maiores delongas,

ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
suscitada de ofício, para
ANUL
AR
A SENTENÇA, determinado a remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.